Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011161-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 394.063.421-20 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO 39406342120 - CNPJ: 21.795.933/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DA PARTE EXECUTADA, VIA SISTEMA SISBAJUD - INDEFERIMENTO DE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

“(...)
desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)”
(AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016).

No caso concreto, não restando demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto
on line,
forte nos artigos 830 e 854 do NCPC, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

“
Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização dos executados”
. (TJMT – RAI No 1011909-49.2017.8.11.0000 – 3a Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Dirceu dos Santos – DJ 6/6/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011161-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

AGRAVADO: VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO, VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução no
1018323-95.2021.8.11.0041,
proposta contra
VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO, VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO
que

indeferiu o pedido de bloqueio de bens da parte agravada, via

sistema,

SISBAJUD, uma vez que os devedores ainda não foram citados,
ainda que pela via editalícia, inexistindo comprovação pela parte autora/credora a respeito do exaurimento dos meios e tentativas de localização da parte ré/executada.

Aduz que
se trata de ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo objeto é o Contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB n 36163-5, no valor inadimplido pelos AGRAVADOS de R$ 50.094,98; que a petição inicial foi devidamente recebida pelo D. Juízo a quo, e sendo determinada a expedição do mandado de citação em face dos agravados, todavia o referido mandado retornou negativo, pois os devedores se mudaram, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no ID. 72172080.

Sustenta que os pressupostos para a concessão da tutela recursal se fazem presentes,
diante do retorno do mandado de citação negativo e da possibilidade de arrestar os bens, quando os executados não forem localizados, conforme disposto pelo legislador no art. 830 do CPC.

Sustenta que PROBABILIDADE DO DIREITO da AGRAVANTE resta caracterizada diante do título executivo extrajudicial, devidamente assinado pelos AGRAVADOS. Já o RISCO DA DEMORA, resta caracterizado por meio das atitudes dos próprios AGRAVADOS, que vem se esquivando na obrigação de serem citados na demanda executiva, como também de realizarem o pagamento do débito.

Assevera, ainda,que após quase 3 (três) anos da tramitação do processo, a AGRAVANTE não conseguiu lograr êxito com a citação dos agravados, além de não haver necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor para se promover o arresto
online.

Afirma inexistir óbice ao deferimento do arresto online de ativos financeiros do executado, uma vez que referido instrumento traz celeridade eficácia ao processo executivo, estando amparado pelo arts. 830, 835, I e 854 do CPC.

Registra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica com relação a possibilidade de determinação de arresto
online
(mediante bloqueio eletrônico de valores), antes da citação do executado, quando este não é encontrado.

Ao final, requer o deferimento de tutela antecipada recursal para autorizar o imediato bloqueio dos bens dos agravados. No mérito pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada
, a fim de que seja procedido o arresto em face dos agravados.

A tutela recursal restou indeferida (id no 168680661)

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, já que não foi citado no processo de origem, conforme certidão id no 171239161.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
de decisão que

indeferiu o pedido de bloqueio de bens da parte agravada, via

sistema,

SISBAJUD, uma vez que os devedores ainda não foram citado,
ainda que pela via editalícia, inexistindo comprovação pela parte autora/credora a respeito do exaurimento dos meios e tentativas de localização da parte ré/executada.

A discussão devolvida a exame cinge-se ao pedido de

bloqueio de bens por meio do Sistema Sisbajud
,

eventualmente existentes em nome dos agravados junto a instituições financeiras.

É entendimento pacífico que incumbe ao exequente envidar esforços no sentido de localizar bens passíveis de penhora, ainda que, em casos excepcionais, a jurisprudência contemporânea tem admitido a intervenção do judiciário na busca por bens passíveis de constrição, quando ficar demonstrado que a parte envidou todos os esforços possíveis e mesmo assim as tentativas foram frustradas.

Com efeito, destaco que a utilização do Sistema

SISBAJUD,

na penhora de valores, confere celeridade ao processo e otimiza a prestação jurisdicional, acarretando, inequivocamente, economia de atos processuais.

Todavia, para tanto, é necessário que reste configurada eventual dificuldade na localização do executado, o que, no caso concreto, não restou evidenciado,

Analisando os documentos anexados ao sistema, verifica-se que
houve apenas 1 (uma) tentativa de localização do réu no endereço declinado pelo Exequente, o qual resultou infrutífera,
em face de não ter encontrado pessoalmente o Sr. Vicente Cláudio de Souza Filho,

conforme certidão negativa (id no 72172080), sendo que logo após o agravante já peticionou nos autos

requerendo
o arresto de ativos financeiros de titularidade dos

executados, por meio do SISBAJUD (id no 77264602),

de tal modo que não restou esgotados os meios para a sua localização.

Coaduno com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, restando infrutífera a citação da parte executada, não sendo encontrado o devedor, é possível efetivar o arresto executivo prévio, nos termos do artigo 830 do CPC,
in verbis:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos

bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Entretanto, a parte exequente deve, antes disso, esgotar todas as possibilidades de encontrar o executado, utilizando-se dos endereços conhecidos ou diligências que julgar necessárias à localização do devedor.

No caso, verifica-se que apenas uma tentativa de localização fora efetivada, não havendo comprovação nos autos de que outros meios foram utilizados, sendo este requisito necessário para a concessão da excepcionalidade de bloqueio de bens antes da citação.

Por esses motivos, a medida pleiteada de arresto deve ser reservada para uma ocasião devidamente justificável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ONLINE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora a penhora online constitua direito do credor, sem o esgotamento de outros meios de obtenção de garantia do seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é indispensável, para o prosseguimento da execução, a citação do executado. 2. Hipótese em que não houve demonstração, por parte da instituição financeira agravante, no sentido de ter diligenciado de modo a exaurir todos os meios à sua disposição com vistas à localização do executado, não se cogitando, assim, da penhora de valores antes de perfectibilizada a angularização processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069896546, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 25/08/2016)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. " II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)” (AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016)
No caso concreto, não restou demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto on line, forte nos artigos 830 e 854 do NCPC.
RECURSO IMPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70082294653, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 29-08-2019) – grifei.

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do arresto on line , ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual.
Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o arresto on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).” (N.U 1008339-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 21/03/2019) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ARRESTO E REMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – PENHORA IRREGULAR
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização dos executados. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1011909- 49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019). (Grifei).

Dessa forma, mostra-se inviável, ao menos por ora, a medida postulada pela parte agravante, já que o caso concreto não se amolda, por ora, na necessidade de intervenção judicial na busca pela informação pretendida pelo Agravante.

Pelo exposto,

nego

provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023